Tribunal: TJDFT
Processo: 0740304-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740304-64.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: ARTHUR DE CARVALHO JATOBA E SOUSA D E S P A C H O Ciente dos memoriais apresentados no ID 29916153. Aguarde-se o julgamento do recurso, já incluído na pauta conforme certidão de ID 29521258. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator